Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-13.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003140-13.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOCIANE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 012.559.291-46 (VÍTIMA), EVELIN BIULCHI - CPF: 048.910.721-48 (VÍTIMA), ADELAIDE STEFENI - CPF: 469.262.599-68 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL E DA AMEAÇA, NÃO INSTIGOU O ADOLESCENTE A PRATICAR O DELITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LESÕES CORPORAIS DESCRITAS PELO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - TEMOR DEMONSTRADO - ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME DE NATUREZA FORMAL – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...] sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

“A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
(STJ, HC no 150.849).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003140-13.2016.8.11.0030 – CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S):
ADELAIDE STEFENI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ADELAIDE STEFENI c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 58636), que a condenou por lesão corporal, ameaça e corrupção de menor, em concurso material, a 4 (quatro) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - arts. 129, “
caput
” e 147, ambos do CP c/c art. 244-B, do ECA - (ID 71625974/ID 71625975).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por lesão corporal e ameaça; 2) a ré “
não instigou ou auxiliou o adolescente a cometer crime
”.

Requer o provimento para que seja absolvida.

Prequestiona os arts. 129, “
caput
” e 147, ambos do CP; e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ID 71625980/ID 71625983).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71625986/ID 71625987).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal – Lesão corporal, ameaça e corrupção de menores [art. 129, caput, e art. 147, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição de todos os delitos, sob a tese de ausência de provas e ocorrência de excludente de ilicitude [legítima defesa], quanto à lesão corporal – impossibilidade – autoria e materialidade de todos os crimes exuberantemente delineadas – comprovação de efetiva participação de menor – não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 75339482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 02 (dois) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta cidade, a denunciada, ofendeu a integridade física da vítima Jociane Maria de Almeida, causando-lhe as lesões constantes no laudo de lesão corporal e mapa topográfico de fls. 14/15 do caderno investigativo.

II - Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a denunciada ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a vítima Jociane Maria de Almeida.

III - Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a denunciada auxiliou na corrupção de menor de 18 (dezoito anos), quem seja o adolescente E.L.B., com ela praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADELAIDE STEFENI como incursa nos artigos 129, caput e artigo 147, ambos do Código Penal c/c o artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal [...]”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 71624519).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 129, “caput” e art. 147, todos do CP, e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, n/f do art. 69 do CP., em relação ao réu ADELAIDE STEFENI, está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, relatório policial conclusivo, laudo pericial de lesão corporal, e a autoria, igualmente, através da oitiva das testemunhas arroladas.

A vítima Jociane Maria de Almeida, quando foi ouvida em juízo, afirmou que tinha um relacionamento com Evelin, filha da acusada, e sempre que vinha para esta cidade de Nobres, Evelin ficava na residência dos genitores da vítima, junto com essa; que no dia dos fatos a acusada ligava a todo momento para Evelin, momento em que viu a acusada vindo de carro e, quando chegou na residência, começaram as agressões e depois disso as ameaças; que a acusada bateu em seu rosto com uma pedra, deu soco em sua cabeça, puxou cabelo, "unhou" e, quando tentava se defender, o menor E.L.B. a impedia, deixando-a sem reação; que depois disso a acusada ligou no celular da vítima, com a ajuda do menor E.L.B., e a ameaçou de morte, dizendo que a mataria, inclusive seus genitores e seus filhos, e o que tinha feito era só o começo, afirmando que faria mais.

A acusada ADELAIDE STEFENI, quando foi ouvida em audiência preliminar no Juizado Especial, negou os fatos e afirmou que Evelin estava ausente de casa e na ocasião foi procurá-la, encontrando sua filha e a vítima alcoolizadas, oportunidade em que mandou parar o veículo e, nesse momento, Evelin desceu do veículo e a acusada saiu em perseguição e parou em frente a residência dos genitores da vítima, oportunidade em que começaram as agressões mutuas.

Contudo, ao ser ouvida em juízo, negou completamente os fatos, afirmando que, ao encontrar a vítima e sua filha, tentou tirar as chaves do veículo, a vítima a empurrou e ela caiu; que apanhou da vítima, afirmando inclusive que a vítima a chutou e ela caiu; em juízo, afirmou que não sabe onde é a residência da vítima.

O menor E.L.B., filho da acusada, ao ser ouvido como informante, em juízo afirmou que só separou a briga entre vítima e acusada e que, depois disso, enviou as mensagens.

Evelin Biulchi, filha da acusada, foi ouvida como informante em juízo e na oportunidade afirmou que na época dos fatos tinha um relacionamento amoroso com a vítima e estava fora de casa há 3 (três) dias, motivo pelo qual sua genitora foi a sua procura e ao atender a ligação telefônica de sua genitora, pediu para a vítima Jociane levá-la para sua residência; encontrou com sua genitora, quem estava vindo atrás dela, e na ocasião tentou tirar a chave do veículo da vítima, o que deu início as agressões mutuas; negou as acusações feitas em desfavor de sua genitora e afirmou que não houve agressão por parte da sua genitora, nem ameaças, inclusive depois disso foi para a residência da vítima e não a viu recebendo mensagens ou ligações da sua genitora; quando foi ouvida na Delegacia falou outra versão dos fatos a mando da vítima.

Assim, do conjunto probatório restou suficientemente demonstrado que no dia 2 de maio de 2016 ofendeu a integridade física da vítima Jociane Maria de Almeida, causando-lhe as lesões constantes no laudo de lesão corporal e mapa topográfico do caderno investigativo; que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a denunciada ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à vítima Jociane Maria de Almeida; que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a acusada auxiliou na corrupção de menor de 18 (dezoito anos), o adolescente E.L.B., com ela praticando infração penal. [...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - ID 71625974/ID 71625975)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no
Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 71624523) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 71624524)
, subscritos pelo médico Vitor Candido Araújo Guimaraes [CRM-MT 7820], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jociane Maria de Almeida, vítima (ID 71624522), Evelin Biulchi, testemunha (ID 71624522/71624523 e 71624526), e interrogada a apelante (ID 71624526).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Jociane Maria de Almeida
, vítima (ID 71625990 – Relatório de Mídias), Evelin Biulchi, testemunha (ID 71625990 – Relatório de Mídias), Entony Luan Biuchi, testemunha (ID 71625990 – Relatório de Mídias), bem como o interrogatório da apelante (ID 71625990 – Relatório de Mídias).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Jociane Maria de Almeida [vítima] mantinha relacionamento amoroso com Evelin Biulchi, filha da apelante (ID 71624519);

- a vítima relatou, nas fases policial e judicial, que estava na residência de sua mãe, acompanhada de Evelin, quando a apelante se dirigiu ao local “
passaram a ouvir buzinadas na porta da casa
”; levou Evelin embora e quando retornou, a apelante foi novamente ao seu encontro, lhe agredindo, “
jogando-a no chão, passando a desferir socos no rosto, cabeça, nuca [...] o irmão de EVELIN (ENTONY), veio e também passou a agredi-la com socos
” na região da nuca, enquanto a apelante utilizou de uma pedra para bater na boca da vítima; mais tarde, a apelante e seu Entony ameaçaram-na de morte por ligação telefônica e, na sequência, recebeu uma mensagem do celular do filho da apelante com os seguintes dizeres: “
Isso só foi o começo. mostra pro delegado fala que eu te bati também, foda-se você mexeu com fogo e eu vou te matar sua sapatona, filha da puta, se eu nao pegar você, vou matar seu pai, sua mãe e sua filha também. Vou matar você
” (ID 71624522 e 71625990 – Relatório de Mídias);

- Evelin Biulchi, filha da apelante e então namorada da vítima, perante a autoridade policial e no dia seguinte aos fatos, confirmou que sua mãe e seu irmão provocaram lesões corporais na vítima, bem como a ameaçaram de morte (ID 71624523). Em 6.7.2016, ainda na fase policial, narrou que suas declarações prestadas anteriormente não são verdadeiras, que teria “
sido induzida
” pela vítima (ID 71624526). Em Juízo, ouvida como informante, afirmou que tinha um relacionamento amoroso com Jociane e que teria ocorrido agressões mútuas entre sua genitora e a vítima; que no mesmo dia foi para a residência da vítima, porém “
não a viu recebendo mensagens ou ligações de sua genitora
” (ID 71625990 – Relatório de Mídias);

- Entony Luan Biuchi, filho da apelante, na fase judicial, declarou apenas ter separado a briga entre sua mãe e a vítima e, depois disso, ter enviado as mensagens (ID 71625990 – Relatório de Mídias);

- a apelante, em ambas as fases, negou a prática delitiva (ID 71624526 e 71625990 – Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 71624523) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 71624524), coincidem com as declarações da vítima, no sentido de que foi agredida com socos nas regiões da cabeça, rosto e nuca, e pedradas na boca.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
tanto em sede policial quanto em Juízo, somadas à primeira declaração prestada por
Evelin Biulchi na fase policial, corroboradas por exame pericial
, revelam que a apelante e seu filho adolescente, após agredirem fisicamente a vítima
, ameaçaram-na de morte [“
Isso só foi o começo. mostra pro delegado fala que eu te bati também, foda-se você mexeu com fogo e eu vou te matar sua sapatona, filha da puta, se eu nao pegar você, vou matar seu pai, sua mãe e sua filha também. Vou matar você
”].

Ademais, a conduta/ato da apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que procurou proteção estatal e requereu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Em casos análogos, assim decidiu deste e.

Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...] sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042
- Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, a condenação por lesão corporal e ameaça deve ser preservada.

De igual modo, não procede a pretensão de absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no. 8.069/90, sob a premissa de que não induziu o adolescente a praticar o crime.

O crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal. Logo, diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito em tela.

A respeito do assunto, insta transcrever os ensinamentos da doutrina pátria:

“
O crime de corrupção de menores dispensa a prova de efetiva corrupção. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, que tem como objetividade jurídica a proteção da moralidade da criança e do adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos
” (MASSON, Cleber. Código Penal comentado, 2a edição. São Paulo: Método, 2014, p. 741).

O c. STJ, após recursos especiais representativos da controvérsia (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), editou a Súmula no 500, “
in verbis
”: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Explicitando, “
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação
” (STJ, HC 150.849 – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2011).

Logo, a alegação de que não induziu o adolescente a praticar o crime não enseja a absolvição da corrupção de menor, pois se trata de crime formal, que se configura no momento em que o agente pratica a infração penal com o menor ou o induz a praticá-la.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021